Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente na negociação e entrega de 3 kg de maconha a policial disfarçado, com posterior apreensão, em sua residência, de outras porções de maconha (skunk), cocaína, comprimidos de ecstasy, aparelhos celulares e balança de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis e possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, requerendo a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a possível incidência do tráfico privilegiado autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco gerado pelo estado de liberdade do paciente.
4. A negociação prévia de entorpecentes por aplicativo de mensagens, com a venda de 3 kg de maconha a policial disfarçado, evidencia organização mínima da atividade ilícita e indica envolvimento profundo do paciente com a traficância.
5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas — maconha, skunk, cocaína e comprimidos de ecstasy — associada à presença de balança de precisão e múltiplos aparelhos celulares reforça os indícios de comércio ilícito de entorpecentes e revela gravidade concreta da conduta.
6. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida.
8. A eventual incidência da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, e a fixação de regime prisional mais brando dependem de análise aprofundada das circunstâncias do caso e de instrução probatória, sendo inviável seu exame na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1996439, HC 0714816-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1917808, HC 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024.